Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006984-96.2020.8.14.0401

APELANTE: ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, DO CPB. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS QUE SERVEM DE IMPUTAÇÃO DAS MAJORANTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO QUE BENEFICIOU O RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em erro material da sentença, quanto à capitulação penal imputada ao réu, tendo em vista que da simples leitura da peça condenatória verifica-se escorreita a imputação penal ao fato delituoso.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

3. De igual modo a restrição da liberdade da vítima restou devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais do motorista e do policial militar que realizou o flagrante, não havendo que se falar em decote da referida majorante.

4. A dosimetria da pena está livre de qual prejuízo ao réu, que poderia ter sua pena majorada em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, no entanto, somente foi majorada na metade de acordo com o entendimento do magistrado singular.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I, II e V, §2º-A, I, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 10910375)
que no dia 06.04.2020, por volta de 21h45min, o ora denunciado Erivaldo Junior Barbosa do Nascimento praticou crime de roubo majorado, na companhia de comparsa de identidade desconhecida, em desfavor de diversas vítimas no interior de um coletivo.

Consta que na referida data o denunciado Erivaldo e seu comparsa subiram no coletivo da linha Marituba/Icoaraci, à altura do Conjunto Tapajós, na Rodovia Augusto Montenegro. Depois de o ônibus passar pelo Parque Shopping, já nas proximidades do Conjunto Natália Lins, o increpado e seu companheiro anunciaram o assalto, utilizando-se de um revólver para intimidar os passageiros.

No decorrer do roubo, os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares dos ofendidos Anderson Luis Costa Rodrigues, Joyce Kananda dos Santos Dias e Paulo Reginaldo Correa Batista, respectivamente os aparelhos Samsung J2, Samsung A10 e Motorola. Enquanto o roubo acontecia, populares que estavam fora do ônibus perceberam a ação criminosa e informaram aos policiais militares o que estava acontecendo, além do próprio motorista do ônibus, que fazia sinais de luz com o veículo.

Antes da abordagem policial, um dos assaltantes conseguiu fugir, visto que o ônibus parou e várias pessoas fugiram de seu interior correndo. Então, a Polícia Militar fez o cerco do veículo e dois agentes públicos entraram, um pela frente e outro por trás. Erivaldo, então, pegou uma vítima de refém, apontando a arma para sua cabeça. Ocorre que o autor do fato apenas atentou ao policial que viu a sua frente, não percebendo que havia outro militar.

O outro policial, assim, rendeu o denunciado e realizou sua detenção, sendo com ele apreendidos três aparelhos celulares. Após a ação, foram todos encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais.

Derradeiramente, em interrogatório, Erivaldo Junior Barbosa do Nascimento permaneceu em silêncio.

Em
razões recursais (ID 10910411),
a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento de erro material, uma vez que o Douto Magistrado se utilizou, erroneamente, de inciso revogado na classificação jurídica.

Além disso, requer que seja reformada a sentença quanto ao concurso de pessoas, ante a ausência de provas e fundamentação que o configure, bem como, a exclusão da majorante de restrição à liberdade da vítima.

Por fim, pugna pela reforma da dosimetria da pena, considerando que as circunstâncias judiciais neutras, a gravidade do delito e a situação econômica do réu.

Em
contrarrazões (ID 13556752),
o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, para que seja refeita a dosimetria da pena.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de se adentrar o mérito do presente apelo, verifica-se que a defesa do Apelante aduziu o erro material contido na sentença condenatória, uma vez que menciona o art. 157, § 2º, I, do CPB, o qual estaria revogado, pugnando pela nulidade da sentença.

Ocorre que a tese defensiva sequer menciona o parágrafo que teria ocorrido mero erro material, pois da leitura da sentença verifica-se que o dispositivo penal imputado ao réu ERIVALDO JÚNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO é o previsto no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB. Vejamos:

“(...)
Assim, tendo as teses defensivas do acusado sido devidamente afastadas, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu se subsume no preceito da norma contida no 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, restando o crime de roubo consumado, qualificado pelo concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, pelo uso de arma na modalidade consumada não pairando dúvidas de que o acusado ERIVALDO JÚNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO seja o autor e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º)
(...)”.

Verificando não haver fundamentação na alegação da defesa, rejeito referida preliminar
.

Passar-se ao mérito.

1. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas:

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas, haja
vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que o réu afirmou que realizou o delito sozinho.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório, das testemunhas ouvida durante a instrução processual, conforme colacionou o
Parquet
em alegações finais (ID 10910403), que peço vênia para transcrever. Vejamos:

“(...) CARLOS NUNES FERREIRA JUNIOR explicou que é motorista do ônibus em que ocorreram os fatos. Estava na Augusto Montenegro no sentido Marituba quando, perto do Shopping Metrópole, entraram os dois assaltantes e subtraíram os celulares de alguns passageiros. Tentaram descer do veículo, mas viram a viatura policial, decidiram continuar no veículo e o ônibus estancou. Alguns passageiros desceram e avisaram os policiais. Um dos assaltantes fugiu e o outro ficou no ônibus, sendo preso em flagrante. O motorista viu celulares e uma arma sendo encontrados com o acusado. Não o viu utilizando a arma pois estava dirigindo o veículo. Duas vítimas não recuperaram seus objetos, que estavam com a pessoa que fugiu. Confirmou que uma das vítimas foi feita refém no veículo por cerca de 10 minutos.

WILSON DA FONSECA BARROS (PM), policial que realizou a prisão do acusado, recordou sua fisionomia e os fatos ocorridos. Disse que o ônibus parou próximo de onde estava e os passageiros informaram que estava ocorrendo um assalto. A guarnição cercou o ônibus e Wilson entrou pela parte traseira. O acusado fez uma vítima refém com a arma em sua cabeça. Não houve, contudo, negociação, pois os dois outros policiais entraram pela frente do veículo, chamando a atenção do acusado. Wilson chegou por trás e o acusado, cercado, viu que não haveria condições de realizar as negociações, rendendo-se. Explicou que o comparsa de ERIVALDO conseguiu fugir. Foram encontrados celulares com o acusado, mas alguns dos objetos subtraídos foram levados por quem fugiu (...)”.

Percebe-se que o recorrente agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticou o delito.

Da mesma forma é provado a restrição de liberdade das vítimas.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Quanto à restrição de liberdade é o entendimento jurisprudencial. Vejamos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DA PENA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Evidenciado nos autos que o acusado restringiu a liberdade da vítima por tempo muito superior ao necessário para subtração da coisa, deve ser mantida a incidência da m
ajorante do art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

- As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal comportam vários graus, cada uma delas podendo ser considerada de forma mais branda, mediana ou mais grave, dependendo de cada caso concreto. Uma culpabilidade pode ser extremamente grave, grave, mediana, etc. Os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com as certidões e com a gravidade dos crimes registrados, pois há aqueles menos graves e que merecem valoração diferente. As demais circunstâncias devem ser valoradas mediante a análise da gravidade de cada grau. Após análise do caso concreto e tendo em vista a inexistência de regra aritmética, as penas devem ser dosadas a critério do prudente arbítrio do Julgador.

- Deve ser reduzida a pena-base quando exasperada de forma desproporcional. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.127491-1/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 19/09/2023)

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada, bem como, não há que se afastar a majorante de restrição de liberdade da vítima.

3. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal:

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 10910409):

“Réu: ERIVALDO JÚNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

A culpabilidade do réu restou evidenciada; antecedentes imaculados; sobre a conduta social do agente não existe nada no processo, assim, se presume boa; sobre a personalidade do agente, não analisada; motivos não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não foram graves, eis que as vítimas receberam seus patrimônios; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente em Juízo, de acordo com o art. 65, III, d do CPB, diminuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II e V e § 2º, A, I, do CP, elevo a reprimenda pela metade, em face de a vítima ter sido feita de refém, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão de negativar a circunstância da culpabilidade.

Verificando ainda que houve a aplicação da atenuante da confissão, a pena-base do acusado restou aplicada no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

De qualquer forma, na terceira fase da dosimetria da pena, ao réu ERIVALDO JÚNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO foi aplicado o aumento de 1/2 (metade) da pena, não tendo sido aplicado
quantum
maior, qual seja de 2/3 (dois terços), pelo uso de arma, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Restou evidente que foi o réu beneficiado no cálculo dosimétrico não havendo que se falar em redução da pena em sede de recurso de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023